Tribunal: TJPA
Processo: 0807754-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807754-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PARALISIA CEREBRAL). PRESENÇA DE MONITOR INDISPENSÁVEL. MANTIDO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM, BEM COMO AS
ASTREINTES
FIXADAS, POIS PROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO. DECISÃO VERGASTADA MANITIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807754-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
, que nos autos da
Ação Civil Pública n. 0801045-19.2023.8.14.0136
, deferiu liminar determinando ao agravante que forneça ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE), em caráter individualizado, à aluna/substituída, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID n. 92002192), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o Agravado propôs ação civil pública com pedido de tutela de urgência, em prol da aluna Maria Rafaela Melo da Silva, pleiteando a presença em sala de aula de um acompanhante especializado, por ser o menor portador de paralisia cerebral.

Assevera que a formulação e execução dos planos de governo é informada pelas disposições da Constituição Federal, essas atividades encontram limitação nas condições materiais do Estado, sobretudo a disponibilidade de recursos públicos. Daí o fundamento do princípio da reserva do possível e a necessidade de se entender que nem todas as necessidades do cidadão, mesmo as mais elementares, podem estar ao alcance do Poder Público, em razão de fatores cogentes.

Alega que a contratação de profissionais em qualquer setor do Estado deve ser feita mediante concurso público, na forma do art. 37, II, da CF/88, não podendo as contratações serem realizadas de forma aleatória, ou pela simples vontade do administrador público.

Afirma que não cabe a fixação de astreintes ao Poder Público como meio coercitivo ao cumprimento de ordem judicial relativo à prestação de serviços de saúde. Assim, considerando todos os argumentos expostos, requer a reforma da decisão para afastar a multa cominada.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo com o fim de:
“deferir o pleito recursal, e caso não entenda pelo deferimento em toda sua extensão, que se digne a determinar a majoração do prazo para cumprimento da liminar e a redução do valor da multa fixada”
(sic). No mérito, requer o total provimento do recurso, para declarar a nulidade da decisão atacada e/ou sua reforma nos termos das razões já expostas anteriormente.

Ausentes as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 14502360)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da sentença judicial que determinou ao apelante a prestação de atendimento

educacional especializado em favor de Maria Rafaela Melo da Silva, diagnosticada com paralisia cerebral.

O direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Da dicção do dispositivo legal acima transcrito fica evidente que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso III, igualmente assegura o direito à educação de pessoas portadoras de deficiência:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;”

Além disso, assegura expressamente serviço de apoio especializado e de professores com especialização adequada para atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018).

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Sendo a substituída Maria Rafaela Melo da Silva diagnosticada com paralisia cerebral (ID n. 90647657, p. 54), incidem as regras constitucionais e legais que lhe asseguram a dignidade, bem assim a igualdade de condições ao exercício do direito à educação, mediante atendimento especializado de acordo com sua necessidade, preferencialmente, na rede regular de ensino pois o objetivo, também, é garantir sua inclusão social.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (AUTISMO) QUE FREQUENTA À APAE DESDE CRIANÇA -Descontinuidade no sistema educacional, pois não há convênio para sua idade (32 anos), o que prejudica sua inclusão social e acompanhamento multidisciplinar – Concessão de vaga na classe de Autista na APAE de Itapetininga no ano letivo de 2022 - Cabimento – O aluno com necessidade especial requer um sistema educacional inclusivo, devendo as instituições estarem preparadas e adaptadas para recebê-los, em qualquer idade, não só no físico como também humano. Em atendimento a preceito constitucional (arts. 5º, 196 e 203 da CF)é direito do portador de deficiência mental (autista) obter o fornecimento de ensino especializado, e assistência as suas necessidades, como forma de viabilizar sua integração ao convívio social. Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar aos deficientes - Decisão mantida. Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10097175620218260269 SP 1009717-56.2021.8.26.0269, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 24/11/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRESENÇA DE MONITOR INDISPENSÁVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA GENÉRICA. Não há falar em condenação genérica, pois a sentença claramente fixou a obrigação de fornecer aos menores especialista que atenda às suas necessidades da maneira mais eficaz possível. MÉRITO. Autores que sofrem de paralisia cerebral (CID G80), deficiência mental (CID 10. F72) e síndrome de Down (CID 10 Q 90.0). Necessidade de monitor demonstrada por atestados médicos e laudo psicológico. Famílias sem condições financeiras. PRELIMINAR AFASTADA. APELO IMPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068108091, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70068108091 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 09/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2017)

Entendo, por oportuno, destacar que o Pretório Excelso que já decidiu “que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (AG.REG. NO RE Nº 1.165.054/RN, MIN. CELSO DE MELLO, 30/05/2019).

Por fim, confirmando o raciocínio delineado na decisão liminar por mim proferida, entendo que não há se falar em desproporcionalidade do prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, bem como da multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois estes se mostram proporcionais e razoáveis ante as peculiaridades do caso concreto que indicam a urgente necessidade da substituída em ter atendimento educacional especializado.

Diante das razões apresentadas, entendo não haver reparo a ser feito à decisão ora fustigada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023